Tribunal: TJDFT
Processo: 0752349-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. COMPRA FRAUDULENTA NO CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.982,47 (seis mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) a título de ressarcimento. Em suas razões, suscita a preliminar de recebimento do recurso no efeito suspensivo. Quanto ao mérito, alega que a cobrança dos encargos de parcelamento decorreu da força do contrato firmado entre as partes, razão pela qual a sentença deve ser reformada e os pedidos autorais julgados improcedentes.
2. Recurso tempestivo (ID 28612018) e com preparo regular (IDs 28612019 e 28612020). Contrarrazões apresentadas (ID 28612029).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada.
4. Resta incontroverso nos autos que a autora foi vítima de fraude, procedendo o recorrente ao estorno das compras fraudulentas. Constatada a fraude e ocorrendo o estorno dos valores, não se justifica a permanência da cobrança dos encargos financeiros decorrentes do parcelamento automático da fatura.
5. Em situação regular de contratação o pacta sunt servanda deve prevalecer, todavia, no caso dos autos, a ausência do pagamento integral da fatura e o parcelamento automático foram decorrentes da fraude, não podendo o consumidor arcar com o ônus da falta de segurança do serviço fornecido pelo recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.